Tribunal: STF
Processo: ARE 1548731
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA INDEVIDA DE JUROS COMPENSATORIOS. NÃO INTERPOSIÇÃO CONJUNTA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.031 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar a remessa oficial, assentou:

“REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. VALOR REFERENTE À DATA DO APOSSAMENTO. PREÇO JUSTO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CORRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    1. O desapropriante deve pagar o preço justo pelo bem desapropriado ao proprietário da área expropriada. 
    2. O valor da indenização do bem deve ser equivalente ao preço do imóvel á época do apossamento, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa dos posseiros ou proprietários (inteligência do Decreto-lei n° 3.365, de 1941). 
    3. Os juros compensatórios, na base de 12% ao ano, são devidos pelo expropriante para compensar a perda de renda que decorre da imissão antecipada na posse do imóvel. 
    4. Os juros moratórios têm natureza de pena imposta ao expropriante pelo atraso no pagamento da indenização e são devidos na base de 6% ao ano. 
    5. Os honorários advocatícios, na ação de desapropriação, ficam limitados ao máximo de 5% sobre a diferença entre o preço ofertado e o valor da indenização. 
    6. Remessa oficial conhecida. 
    7. Sentença parcialmente reformada no reexame necessário para alterar a indenização devida pelo réu aos autores.” (Doc. 36, p. 1, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais (Doc. 39) foram desprovidos (Doc. 41).
O Departamento de Edificação e Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais interpôs recurso especial (Doc. 44).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou o encaminhamento do feito ao Órgão julgador de origem para aplicação da sistemática dos recursos repetitivos - Temas 126 e 210 (Doc. 48).
A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo positivo de retratação, alterou parcialmente o acórdão anterior somente quanto ao termo inicial dos juros moratórios (Doc. 50).
Não foram opostos embargos de declaração.
O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais interpôs, então, recurso extraordinário, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional. Nas razões de seu apelo extremo, apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição da República e ao entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332. Sustentou, em síntese, a impossibilidade de incidência de juros compensatórios, no presente caso, porquanto “não há UMA LINHA tratando sobre perda da renda em razão da desapropriação”, certo que “há uma menção à existência de uma lavoura, mas não se fala o que era cultivado, em qual escala e qual a renda o expropriado obtinha” (Doc. 53, p. 8). Alegou também que não haveria que se falar em imissão provisória na posse, por se tratar de desapropriação indireta. Requereu, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “afastar a incidência de juros compensatórios no caso em tela” e, subsidiariamente, “caso mantido o pagamento de juros compensatórios, que sejam fixados em 6% (seis porcento) ao ano” (Doc. 53, p. 9).
Inácio Carlos Urban e Edna Maria de Carvalho Urban apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário, nas quais alegaram (i) descabimento do recurso, (ii) fundamentação deficiente, (iii) ausência de prequestionamento e (iv) necessidade de reexame de provas (Doc. 57).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário por entender que houve preclusão consumativa, por não ter sido interposto recurso extraordinário contra acórdão anterior (Doc. 36) que reformara parcialmente a sentença, em reexame necessário (Doc. 60).
É o relatório. DECIDO. 
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que a suposta violação à Constituição da República, alegada pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais, efetivamente surgiu no acórdão que reformara parcialmente a sentença (Doc. 36), tendo sido, inclusive, opostos embargos de declaração sustentando-se a inobservância do entendimento fixado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332 (Doc. 39).
Deveras, em situações como a presente, o Código de Processo Civil, nos termos de seu artigo 1.031, prevê a interposição conjunta de recursos especial e extraordinário.
Nada obstante, in casu, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais interpôs apenas recurso especial contra o acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 36), ratificado no julgamento dos embargos de declaração (Doc. 41), motivo pelo qual a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na ocorrência de preclusão consumativa (Doc. 60).
A controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 
I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.“ (Recurso Extraordinário 1.558.130-AgR, de que fui relator, Segunda Turma, DJe de 18/11/2025, destaquei)
 
“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Preclusão. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF.
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se pleiteia a expedição de requisitório complementar em razão da aplicação dos índices de correção monetária definidos no tema 810 do STF. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação dos temas 810, 1.170 e 1.361 do STF afastaria a preclusão reconhecida no caso concreto. 
III. Razões de decidir 
3. O Tribunal de origem consignou que a execução foi extinta pelo pagamento integral do débito, sem impugnação tempestiva pela parte agravante, configurando-se a preclusão. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental desprovido.
 _________ 
Jurisprudência relevante citada: temas 810, 1.170 e 1.361; Súmula 279/STF; ARE 1.490.648 AgR, RE 1.498.922 AgR.” (Recurso Extraordinário 1.517.545-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/04/2025, destaquei)
 
“Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 
2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV.
3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 
4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 
5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 
6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 
7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Recurso Extraordinário 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 08/10/2024, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente